Tribunal: TJBA
Processo: 8011993-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011993-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AL2 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES, RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO PÓLO PASSIVO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC.
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM 10%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra decisão que, ao acolher
exceção de pré-executividade
, excluiu a pessoa jurídica
Status Gerenciamento Contábil e Tributário S/S
do polo passivo da
execução fiscal
, declarando a
extinção do processo sem resolução do mérito
em relação a ela.

O
MM. Juiz
a quo
condenou o Exequente/Agravante ao pagamento de
honorários advocatícios
arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da cobrança, que corresponde a
R$ 625.280,16
.

O Agravante insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários, sob o argumento de que, em caso de exclusão de parte ilegítima, não cabe a fixação de honorários ou, se mantida, que seja reduzida com fulcro no
art. 90, § 4º, do CPC
ou fixada por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível a condenação em
honorários advocatícios
na hipótese de
exclusão de parte ilegítima
do polo passivo da execução fiscal;
(ii) se é aplicável ao caso a
redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC
;
(iii) se o percentual de
10% sobre o valor da execução
é adequado ou deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabimento da condenação em honorários advocatícios.

A condenação foi corretamente imposta com base no
princípio da causalidade
, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo ou incidente. O Agravante incluiu indevidamente a Agravada na execução, obrigando-a a contratar advogado para apresentar a exceção de pré-executividade, o que autoriza a condenação nos
termos do art. 85 do CPC
.

Inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC.

Inviável a aplicação do referido dispositivo, que se restringe às hipóteses em que o
réu
reconhece o pedido e cumpre a obrigação, o que não se verifica no caso concreto. A exclusão da parte se deu por ilegitimidade passiva, não por reconhecimento ou cumprimento de obrigação pelo Agravante. Assim, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado, inclusive na jurisprudência deste Tribunal, conforme destacado nos precedentes colacionados.

A fixação dos honorários em
10% sobre o valor da execução
está em consonância com os
arts. 85 e 82, § 2º, do CPC
, sendo vedada a fixação por
apreciação equitativa
em causas de valor elevado, conforme tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076)
. Assim, revela-se incabível a redução pretendida pelo Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. É devida a condenação em honorários advocatícios quando a parte foi indevidamente incluída no polo passivo da execução fiscal e promoveu sua exclusão por meio de exceção de pré-executividade, em atenção ao princípio da causalidade."
"2. É inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando a extinção decorre do reconhecimento de ilegitimidade passiva e não de reconhecimento ou cumprimento voluntário da obrigação."
"3. A fixação de honorários por apreciação equitativa é vedada em causas de valor elevado, conforme a tese firmada no Tema 1.076 do STJ."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CPC, arts. 82, § 2º; 85; 90, § 4º

Tema 1.076 do STJ

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJBA, Apelação Cível n.º 8066767-31.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12/12/2023;

TJBA, Apelação n.º 0810709-53.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 17/09/2019

TJBA, Apelação n.º 0811058-27.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07/07/2022

STJ, REsp n.º 1.850.036/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/12/2020 (Tema 1.076)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8011993-15.2025.8.05.0000
, de Lauro de Freitas, em que figuram como Agravante,
E
STADO DA BAHIA,
e, como Agravados,
AL2 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM01